Tribunal: TJSP
Processo: 1019241-07.2018.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Inocorrência – Com o parcial provimento do recurso de apelação da autora e a consequente majoração do valor indenizatório os honorários advocatícios foram reflexamente majorados – Honorários recursais previstos no art. 85, § 11, do CPC/15 são aplicáveis às hipóteses de não conhecimento ou desprovimento do recurso – Inaplicabilidade na espécie –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Inocorrência – Com o parcial provimento do recurso de apelação da autora e a consequente majoração do valor indenizatório os honorários advocatícios foram reflexamente majorados – Honorários recursais previstos no art. 85, § 11, do CPC/15 são aplicáveis às hipóteses de não conhecimento ou desprovimento do recurso – Inaplicabilidade na espécie – Prequestionamento – Exposta com clareza a convicção dos julgadores, o julgado que a expressa satisfaz o preceito constitucional e legitima a outorga da prestação jurisdicional – Descabimento de qualquer esclarecimento – Embargos declaratórios rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190103
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1019241-07.2018.8.26.0003/50000, da Comarca de São Paulo, em
que é embargante RENATA MANTOVANI, é embargada LAN AIRLINES
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS CARLOS DE
BARROS.
São Paulo, 16 de março de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019241-07.2018.8.26.0003/50000 -Voto no
2
VOTO No: 43260
EDEC.No: 1019241-07.2018.8.26.0003/50000
COMARCA: São Paulo (Foro Regional de Jabaquara)
EBTE. : Renata Mantovani
EBDO. : Lan Airlines S/A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Omissão

Inocorrência Com o parcial provimento do recurso
de apelação da autora e a consequente majoração do
valor indenizatório os honorários advocatícios foram
reflexamente majorados
Honorários recursais
previstos no art. 85, § 11, do CPC/15 são aplicáveis
às hipóteses de não conhecimento ou desprovimento
do recurso
Inaplicabilidade na espécie

Prequestionamento – Exposta com clareza a
convicção dos julgadores, o julgado que a expressa
satisfaz o preceito constitucional e legitima a
outorga da prestação jurisdicional Descabimento
de
qualquer
esclarecimento

Embargos
declaratórios rejeitados.
1. Embargos de declaração opostos pela autora contra o
acórdão que deu parcial provimento à sua apelação, sob a alegação de
ocorrência de omissão.
Os embargos são tempestivos.
2. A autora-embargante afirma que o acórdão foi omisso
quanto à majoração dos honorários sucumbenciais (cf. o § 11 do art. 85 do
CPC/2015).
É nítido o caráter infringente destes embargos.
Os embargos de declaração podem ter caráter infringente e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019241-07.2018.8.26.0003/50000 -Voto no
3
modificativo do julgado, desde que ocorram as seguintes eivas em conjunto
ou separadamente: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art.
1.022, I, II e III do CPC/15). Se sanada a pecha, daí resultar modificação no
julgado, os embargos poderão ter caráter modificativo (Edcl. no AgRg. no AI
363.147-SP, STJ, 2a T., rel. Min. Franciulli Netto).
Não é a hipótese dos autos.
A omissão se verifica quando a Turma Julgadora deixa de
analisar alguma das matérias a ela devolvidas em razão do apelo, mas esta
não é a hipótese dos autos.
Ao dar parcial provimento ao recurso da autora, a Turma
julgadora majorou o valor da condenação imposta à ré (de R$ 10.000,00
para R$ 15.000,00), sendo evidente que o valor da verba honorária foi
reflexamente majorado (cf. fls. 111-115).
Além disso, não há que se falar em omissão, pois os
honorários recursais de que trata o art. 85, § 11, do CPC/2015, são aplicáveis
nas hipóteses de não conhecimento integral ou de não provimento do
recurso, inocorrentes na espécie.
Mesmo com a finalidade de prequestionamento devem ser
observados os lindes traçados no artigo 1.022 do CPC, não sendo tal recurso
o meio hábil ao reexame da causa.
Os motivos que levaram a Turma Julgadora a dar parcial
provimento ao recurso foram claramente expressos no julgado.
Exposta com clareza a convicção dos julgadores, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019241-07.2018.8.26.0003/50000 -Voto no
4
julgado que a expressa satisfaz o preceito constitucional e legitima a outorga
da prestação jurisdicional, insuscetível de nulidade ou esclarecimentos diante
de suposta inobservância da legislação federal e constitucional.
Embora não se ignore que as Cortes Superiores são
rigorosas quando se trata de exigir o prequestionamento (cf. súmulas 282 e
356 do STF e súmula 211 do STJ), o acórdão embargado emitiu juízo sobre a
matéria invocada pelos recorrentes, a isso bastando que o órgão judicial
apresente fundamentação sucinta, com expressa indicação do motivo que
achou suficiente para a composição do litígio, como se deu na espécie,
mesmo porque não há necessidade de explícita referência a textos
normativos.
Para se ter a matéria como prequestionada, com vistas à
interposição de recurso especial ou extraordinário, “não é indispensável que a
decisão recorrida haja mencionado os dispositivos legais que se apontam
como contrariados. Importa que a questão jurídica, que se pretende por eles
regulada, tenha sido versada” (cf. REsp. no 1871, rel. Min. Eduardo Ribeiro).
No mesmo sentido os acórdãos estampados em RSTJ
92/122 e 108/370, este último assim ementado: “O requisito de
admissibilidade do prequestionamento consiste na exigência de que o tribunal
'a quo' tenha apreciado e solucionado a questão federal suscitada no recurso
endereçado aos tribunais superiores. É prescindível, para que esteja satisfeito
esse requisito de admissibilidade, que o tribunal inferior faça menção aos
dispositivos legais apontados como violados, bastando que decida sobre as
matérias jurídicas neles insertas”.
Descabendo emitir qualquer provimento integrativo-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019241-07.2018.8.26.0003/50000 -Voto no
5
retificador, resta à parte deduzir seu inconformismo por outra via, se entende
ter havido má apreciação do fato ou inadequada aplicação do direito.
3. Posto isso, o meu voto rejeita os embargos de
declaração.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator